Tribunal: TJDFT
Processo: 0753233-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0753233-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO SILVA MOURAO, JOSE ACACIO ALVES DOS SANTOS, LIDYANI BENTO DOS SANTOS, JHONNE ALVES DA COSTA, JOAO MOURAO IMPETRADO: JUIZO DA VARA CÍVEL DO RIACHO FUNDO D E S P A C H O De plano, registro que, inobstante tenham pugnado a concessão de gratuidade de justiça, os impetrantes comprovaram o recolhimento do preparo (ID 22381171 e 22381172), pelo que resta prejudicado o conhecimento do aludido pleito. Na sequência, de acordo com as normas processuais civis vigentes, é cediço que o magistrado, na condução do processo, deve buscar a cooperação entre todos os sujeitos processuais para que questões relevantes ao deslinde da causa sejam consultadas, debatidas e consideradas, sempre com respeito ao devido processo legal. Seguindo essa linha de intelecção, ao analisar o caso concreto, verifiquei que o presente mandado de segurança foi impetrado em face de ato judicial consubstanciado em decisão interlocutória proferida no bojo de cumprimento de sentença, a qual, consoante a dicção do art. 1.015, parágrafo único do CPC, desavia recurso de agravo de instrumento. Dessa forma, não se verifica, a priori, exceção à regra esculpida no art. 5o, II, da Lei 12.016/09, o que conduz à conclusão da inadequação da via eleita para a impugnação do ato judicial. Nos termos do enunciado sumular no 267 da Súlmula do Supremo Tribunal Federal, o writ of mandamus se revela incabível contra ato judicial passível de recurso ou correição, permitindo a jurisprudência sua excepcional admissibilidade quando do ato se colha, de plano, evidente teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, além de situação que represente dano irreparável – o que, todavia, não aparenta ser o caso dos autos. Registro, por oportuno, que o mandado de segurança não será admitido como mera chance residual para sanar perda de prazo do recurso processualmente previsto para impugnação de decisão judicial, nem tampouco como sucedâneo recursal ou como meio de deslocar a competência do Juízo natural para análise do processo em sede recursal. Assim, antes de proceder ao indeferimento da petição inicial (art. 10 da Lei 12.016/09), em atenção ao disciplinado pelo princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), e com o viso de evitar qualquer eventual nulidade processual, entendo ser de bom alvitre a concessão aos impetrantes de oportunidade para se manifestarem sobre o cabimento e a utilidade desta via processual para impugnar a decisão judicial alegadamente eivada de ilegalidade. Assim, determino a intimação dos impetrantes, para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem-se sobre o tema e requerer o que entenderem de direito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de janeiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator